Tribunal: TJSP
Processo: 1114342-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
*RESTITUIÇÃO DE VALORES – Danos Morais e Materiais – Operações não reconhecidas – Transferências questionadas - Improcedência - Inconformismo – Cerceamento de defesa afastada – Provas anexadas que se mostraram suficientes para formar a convicção do magistrado - Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Ausência de

Ementa:
*RESTITUIÇÃO DE VALORES – Danos Morais e Materiais – Operações não reconhecidas – Transferências questionadas - Improcedência - Inconformismo – Cerceamento de defesa afastada – Provas anexadas que se mostraram suficientes para formar a convicção do magistrado - Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Ausência de falha na prestação de serviço – Operações que só ocorreram pela digitação de senha itoken pela autora – Responsabilidade exclusiva da autora – Utilização de site que não pertence à instituição financeira - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da ré para R$ 4.400,00 - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114342-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INTERMARES TRADING IMPORTACAO LTDA, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Negaram provimento ao recurso, por maioria
de votos. Vencida a Relatora Sorteada, que declara voto, e o 4o Desembargador.
Acórdão com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
vencida, CAUDURO PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON
JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45733
APEL.No: 1114342-71.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : INTERMARES TRADING IMPORTAÇÃO LTDA.
APDO. : BANCO SANTANDER S/A.
*RESTITUIÇÃO DE VALORES Danos Morais e Materiais
Operações não reconhecidas Transferências questionadas -
Improcedência - Inconformismo
Cerceamento de defesa
afastada Provas anexadas que se mostraram suficientes para
formar a convicção do magistrado - Relação de consumo
Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor,
com a devida inversão do ônus da prova – Ausência de falha na
prestação de serviço
Operações que só ocorreram pela
digitação de senha itoken pela autora
Responsabilidade
exclusiva da autora Utilização de site que não pertence à
instituição financeira - Aplicação da regra prevista no art.85,
§11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários
advocatícios em favor da ré para R$ 4.400,00 - Sentença
mantida Recurso não provido.*
Trata-se de ação de restituição de valores
c.c. danos morais e materiais, julgada improcedente pela
r. sentença de fls.138/142, condenando a autora ao
pagamento
das
custas
processuais
e
de
honorários
advocatícios fixados em 4.000,00.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou recurso de apelação de fls.
145/158, arguindo preliminar de nulidade da sentença, vez
que houve julgamento de firma antecipada mesmo havendo
pedido de produção de prova testemunhal e depoimento
pessoal. Não consta da sentença nenhuma menção ao
indeferimento do pedido de provas e tampouco fundamento
jurídico da decisão. No mérito, alega que a questão
primordial discutida se trata de confessa fraude a que
foi vítima ante o ineficaz sistema de segurança do banco.
Não há culpa exclusiva do consumidor, pois a fraude só
ocorreu pela fragilidade no sistema de segurança do banco,
sendo que não forneceu senha. Sustenta que o fraudador
tinha seus dados pessoais, o que confirma a falha no
sistema de segurança e que o próprio banco reconheceu a
fraude ao impedir a transferência bancária. Por fim,
afirma que é caso de fortuito interno com responsabilidade
exclusiva do banco, devendo a ação ser julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
ser titular de conta corrente no 13002592-9, junto ao réu,
na agência no 0246, e que em 10.10.18, recebeu ligação do
banco solicitando a atualização do guardião via token,
fato habitual entre as partes, onde foi solicitado pela
atendente que a autora fizesse o acesso ao site www.santanderatendimento.com, para a realização do
procedimento, colocando o seu número de token.
Sustenta que cinco minutos após a realização
da operação, recebeu ligação do réu onde questionava se
havia feito 03 transferências bancárias, o que foi negado
pela autora.
Afirma que o banco conseguiu bloquear apenas
01
transação,
sendo
que
as
outras
duas
foram
transferências feitas para Lucas da Costa Santos, no valor
de R$ 26.900,00, Banco Itau, agência no 7858, conta
corrente no 0105443 e em favor de Jucelia Regina de Jesus,
no valor de R$ 25.000,00, Banco Itau, agência 8408, conta
corrente no 0402173.
Inconformada com a fraude ocorrida, lavrou
boletim de ocorrência e solicitou o estorno dos valores
junto ao réu, porém, sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve ser ressaltado que não se vislumbra
qualquer cerceamento de defesa, pois as provas produzidas
se mostraram suficientes para a formação da convicção do
magistrado.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE TÍTULO
CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO
DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado
o
cerceamento
de
defesa,
em
decorrência
do
indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se
necessário que, confrontada a prova requerida com os
demais elementos de convicção carreados aos autos,
essa
não
só
apresente
capacidade
potencial
de
demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento
desse fato se mostre indispensável à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do
Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ
AGA 228.946
SP
4a Turma
Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si só,
não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar
livremente as
provas
dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.-
3a
Turma:,
Resp
251.038/SP,
j.
18.02.2003 , Rel.Min.Castro Filho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, vale assinalar, que o ônus da
prova
competia,
exclusivamente,
ao
banco-requerido,
conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e
parágrafos, do mesmo diploma legal. A responsabilidade do
fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo
ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
É plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que as
atividades desempenhadas pelas Instituições Financeiras
inserem-se no conceito de serviços ao consumidor, nos
termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço
é
qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nestes termos, cabia ao requerido comprovar
que as operações questionadas teriam sido realizadas pela
própria autora.
Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA
DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. É
plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333,
II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou
senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros
para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso
especial parcialmente conhecido, mas não provido." (REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 553).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, no presente caso, o réu se
desincumbiu de tal obrigação ao apresentar documentos que
demonstram que a própria autora propiciou a realização das
transferências questionadas.
Vale esclarecer, que conforme informado na
inicial, foi a autora que forneceu sua senha token ao
fraudador,
que
se
identificou
como
funcionário
da
instituição ré, tendo inclusive, acessado um site que
sequer pertence ao banco réu.
Ademais, pelos documentos de fls.114/122,
percebe-se pelas telas de sistema do banco, que para a
conclusão das operações de transferência via internet, é
solicitado não só a senha itoken como também, a assinatura
eletrônica do titular da conta bancária, dados que apenas
o titular possui.
Assim, pelas circunstâncias, não se pode
transferir à instituição financeira a responsabilidade
pelas transações questionadas, dada a ausência de nexo de
causalidade entre os fatos narrados e a conduta do
apelado, não havendo que se falar em falha na prestação de
serviço.
Não se pode admitir que uma empresa que
possua como atividade principal a utilização diária e
costumeira do sistema financeiro junto a diversos bancos,
não tenha conhecimento de que as instituições financeiras
não realizam ligações para esse tipo de procedimento.
Apesar de ter alegado que tal procedimento
era comum entre as partes, não anexou um único documento
nesse sentido.
Pelo que se denota dos autos, a apelante
contribuiu de forma preponderante para que as transações
impugnadas ocorressem, na medida em que forneceu a
terceiro dados sigilosos de sua conta bancária.
Nesse sentido, vale mencionar julgado de
caso similar:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Saques de valores da conta da autora por terceiro
fraudador Representante da titular da conta que, deixando-
se enganar por pessoa que se passava por funcionária do
banco, seguiu as instruções que esta lhe passou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telefone, inclusive com a digitação de token e senha
pessoal, facilitando a ação dos meliantes Instituição
financeira que não pode ser responsabilizada pelo evento
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido, com
majoração dos honorários de sucumbência. (Apelação Cível
no 1001034-17.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos,
São Paulo, 2 de agosto de 2019. PAULO PASTORE FILHO
relator).
Apelação Ação de indenização por danos
materiais e morais Transferência bancárias efetuadas por
meio de fraude Autora que foi vítima de um golpe e digitou
Token em sítio eletrônico indicado via telefone por
suposto representante do banco réu Falta de cautela por
parte do autor Não configurada qualquer falha na prestação
dos
serviços
-
Responsabilidade
objetiva
afastada
Inexistência de prova do nexo causal Sentença reformada
para julgar improcedente a ação. (Apelação Cível no
1090037-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 25 de julho de 2019. Irineu Fava relator).
Dessa forma, não há como se afastar sua
responsabilidade pelas transações mencionadas, não se
podendo atribuir ao banco a negligência de seu ato.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para R$ 4.400,00

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30381
APEL.No: 1114342-71.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: INTERMARES TRADING IMPORTAÇÃO LTDA.
APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ousei, com a devida vênia, divergir da Douta
Maioria da Turma Julgadora, que negou provimento ao
recurso, pois, pelo meu voto, dava parcial provimento.
No presente caso, ficou comprovado que a
autora foi vítima de golpe perpetrado por estelionatários,
os quais, por meio de contato telefônico, passaram-se por
funcionários do banco réu e induziram o seu setor
financeiro a acessar um sítio eletrônico falso, para
realizar uma suposta atualização de dados cadastrais;
obtendo, assim, informações de acesso à sua conta bancária. Informou a autora que, na data de
10.10.2018, foram realizadas três transações fraudulentas
em sua conta bancária, e que, no mesmo dia, lavrou o
boletim de ocorrência de fls. 36-37.
Apesar
disso,
a
instituição
financeira
recusou-se a promover o estorno integral dos valores
retirados indevidamente de sua conta bancária, tendo
efetuado apenas o bloqueio de uma operação, ficando em
aberto dois débitos, conforme demonstra o extrato de fls.
34-35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale destacar que foi o agente financeiro
quem constatou o procedimento atípico e fraudulento e
noticiou à autora, via contato telefônico, minutos após o
ocorrido, conforme informado na petição inicial e no
boletim de ocorrência (fls. 36-37); contudo, não houve
demonstração de que o banco tenha rapidamente buscado
reduzir os prejuízos e recuperar todos os valores transferidos. Em defesa, o banco réu limitou-se a
argumentar que houve culpa exclusiva de terceiro e da
vítima, que teria fornecido voluntariamente aos falsários
os dados de acesso à sua conta bancária.
A circunstância de a autora ter recebido
contato telefônico por parte de estelionatários, os quais
detinham a informação de que era correntista do banco réu,
bem como seu número de telefone, demonstra que o agente
financeiro não se desincumbiu do dever de vigilância das
informações de sua correntista, as quais são protegidas
por sigilo bancário.
Desse modo, verificava-se falha na prestação
dos serviços bancários.
Na hipótese em análise, não se verificou
culpa exclusiva da autora, que foi induzida a erro por
pessoa que tinha acesso aos seus dados pessoais (nome,
telefone, ciência acerca da existência de conta bancária)
informações que deveriam se encontrar sob a guarda
exclusiva do agente financeiro.
Cabia
à
instituição
financeira
adotar
providências para evitar que a fraude se perpetrasse,
inclusive para uma mitigação das perdas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não infirma tal conclusão a circunstância
de que a autora, induzida em erro, tenha entregado os
dados de acesso à sua conta, pois foi o mau funcionamento
dos sistemas de segurança bancária que possibilitou, de
forma definitiva, que a fraude operasse seus efeitos.
Por qualquer ótica que se adote, foi a falha
no sistema de segurança bancário que propiciou a
consumação da fraude, uma vez que, como dito, essa falha
viabilizou o acesso de terceiros a informações protegidas
por
sigilo
bancário,
utilizadas
para
ludibriar
a
correntista, e, após, não impossibilitou a consumação do
golpe.
Portanto,
deveria
ser
reconhecida
a
responsabilidade do banco réu pelo prejuízo experimentado
pela
autora,
com
ressarcimento
integral
dos
danos
materiais postulados.
A fraude bancária decorrente de prática de
crime
não
necessariamente
afasta
a
responsabilidade
objetiva do agente financeiro, pois há ilícitos criminais
que se inserem no risco da atividade, inclusive por serem,
também, ilícitos civis.
É nesse sentido o enunciado da Súmula 479 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”(destacamos).
A esse respeito, o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de
recurso paradigma (CPC, art. 543-C, atual art.1.036):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art.
543-C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno. 2. Recurso especial provido” (REsp no
1.197.929 - PR (2010/0111325-0), Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 24/08/2011, publicado no DJE
em 12/09/2011, sem destaques no original).
E não se olvide de que, em decorrência da
responsabilidade objetiva (CC, art.927, par.único), o fato
de o banco réu ter sido vítima de uma fraude não o exime
do dever de indenizar terceiros de boa-fé que sofreram
prejuízo.
Ademais,
em
situações
semelhantes,
envolvendo inclusive a mesma instituição financeira, esta
Colenda 13a Câmara de Direito Privado já reconheceu a
responsabilidade do banco pela reparação dos prejuízos
experimentados:
APELAÇÃO - OPERAÇOES FRAUDULENTAS ESTELIONATO
- Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência da demanda Descabimento Hipótese
em que cabia ao agente financeiro demonstrar a
regularidade da movimentação ocorrida
Falha
nos sistemas de segurança bancário Acesso, por
terceiros, a informações protegidas pelo sigilo
bancário
Comunicação tempestiva, ao agente
financeiro,
acerca
da
fraude

Atuação
deficiente do banco réu, que não impediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumação do golpe - Má prestação de serviços
que evidencia a responsabilidade objetiva da
instituição financeira pelos danos causados

Inocorrência de culpa de terceiros ou de culpa
exclusiva da vítima
RECURSO DESPROVIDO (Ap.
1018812-74.2017.8.26.0100, j.17.05.18).
APELAÇÃO - OPERAÇOES FRAUDULENTAS ESTELIONATO -
Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença
que julgou procedente pedido de indenização por
danos materiais - Descabimento - Hipótese em que
cabia
ao
agente
financeiro
demonstrar
a
regularidade das movimentações - Ocorrência de
falha
nos
sistemas
de
segurança
bancários
Acesso, por terceiros, a informações protegidas
pelo sigilo bancário - Comunicação tempestiva,
ao agente financeiro, acerca da fraude - Atuação
culposa do banco réu, que não impediu a
consumação do golpe - Má prestação de serviços
que evidencia a responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados Inocorrência de
culpa de terceiros ou de culpa exclusiva da
vítima
-
RECURSO
DESPROVIDO
(Ap.
1011186-44.2018.8.26.0625, j.25.04.19).
APELAÇÃO - OPERAÇOES FRAUDULENTAS - ESTELIONATO
- Pretensão de reforma da r.sentença que julgou
procedente pedido de indenização por danos
materiais - Descabimento - Hipótese em que cabia
ao agente financeiro demonstrar a regularidade
das movimentações - Ocorrência de falha nos
sistemas de segurança bancários - Acesso, por
terceiros, a informações protegidas pelo sigilo
bancário
-
Banco
réu
que
não
impediu
a
consumação do golpe - Má prestação de serviços
que evidencia a responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados - Inocorrência
de culpa de terceiros ou de culpa exclusiva da
vítima
-
RECURSO
DESPROVIDO
(Ap.
1003743-05.2017.8.26.0681, j.12.08.19).
Nessa ordem de ideias, era de rigor o
reconhecimento do prejuízo material suportado pela autora
em razão das transações impugnadas, no valor de
R$51.900,00 (cinquenta e um mil, novecentos reais), que
deveria ser integralmente ressarcido pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, descabida a devolução em dobro dos
valores fraudulentamente subtraídos.
Conforme vem decidindo o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “quanto à aplicabilidade do artigo
940 do Código Civil, é assente o entendimento segundo o
qual o disposto no referido artigo somente é aplicável
quando comprovada a má-fé do credor” (AgRg no Ag
1318384/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010).
A aplicação do artigo 42, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor, igualmente, depende da
comprovação da existência de má-fé do credor.
A
esse
respeito,
confira-se
o
julgado
abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO.
MÚTUO. SFH. AMORTIZAÇÃO. CRITÉRIO. TR. SALDO
DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FORMA SIMPLES.
1.
Consoante
entendimento
assente
neste
Pretório, é possível a correção do saldo devedor
do contrato de mútuo habitacional antes da
amortização da prestação mensal.
2. Não há vedação legal para utilização da TR na
correção do saldo devedor de contrato vinculado
ao SFH, ainda que firmado antes da Lei 8.177/91,
desde que pactuado o mesmo índice aplicável à
caderneta de poupança.
3. A aplicação da sanção prevista no art. 42,
parágrafo
único,
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor pressupõe a existência de pagamento
indevido e má-fé do credor, o que, na hipótese,
não está evidenciado.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp
1107478/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
17/09/2009,
DJe
05/10/2009 destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na presente hipótese, não ficou comprovada a
má-fé do agente financeiro, de forma que o pedido de
devolução em dobro não poderia ser acolhido.
Por fim, no que diz respeito à condenação
por dano moral, o recurso também não comportaria provimento.
A despeito do disposto pela Súmula 227 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sua aplicação deve
ser restrita às hipóteses em que há lesão à honra objetiva
da pessoa jurídica, tendo esta seu conceito social
abalado.
No caso em exame, embora os lançamentos em
conta corrente realizados tenham sido indevidos, tal
circunstância não enseja, automaticamente, a configuração
do reclamado dano moral.
Nesse sentido, também o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO
DE
ENERGIA.
DANO
MORAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
desde que haja ferimento à sua honra objetiva,
ao conceito de que goza no meio social.
2. O mero corte no fornecimento de energia
elétrica
não
é,
a princípio, motivo para
condenação da empresa concessionária em danos
morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do
comprometimento da reputação da empresa.
3. No caso, a partir das premissas firmadas na
origem, não há fato ou prova que demonstre ter a
empresa autora sofrido qualquer dano em sua
honra objetiva, vale dizer, na sua imagem,
conceito e boa fama.
O acórdão recorrido firmou a indenização por
danos morais com base, exclusivamente, no fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que houve interrupção no fornecimento do
serviço prestado devido à suposta fraude no
medidor, que não veio a se confirmar em juízo.
4. Com base nesse arcabouço probatório, não é
possível condenar a concessionária em danos
morais, sob pena de presumi-lo a cada corte
injustificado de energia elétrica, com ilegítima
inversão do ônus probatório.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1298689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/04/2013,
DJe
15/04/2013, destaques nossos).
Desse modo, em se tratando a autora de
pessoa jurídica, embora ocorridos descontos indevidos em
conta
corrente
de
sua
titularidade,
decorrentes
de
operações não reconhecidas, não ficou demonstrado dano à
sua honra objetiva
ou seja, à imagem, conceito e boa
fama
, sendo certo que não houve abalo à sua imagem ou
nome
perante
seus
consumidores
e
fornecedores,
nem
publicidade negativa.
Nesse
contexto,
não
se
configurava
o
afirmado dano moral.
Diante do exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso apenas para condenar o banco
réu a restituir à autora dos prejuízos materiais experimentados.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10BC4573
8
15
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
10CFB378
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1114342-71.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.